Tribunal: TCU
Processo: 004.117/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4644/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 004.117/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Agleison Ramos Omido Junior (XXX.804.901-XX); Doris Regina Gomes (XXX.511.377-XX); Joao Felipe Galbiatti Muncinelli (XXX.754.489-XX); Jonilda Maria Rodrigues (XXX.079.501-XX); Luciana Velasco Rufato (XXX.233.216-XX); Marco Tulio de Alcantara Silva (XXX.934.771-XX); Maria Lucia Matias Costa da Silva (XXX.589.254-XX); Pedro Serrao Morales (XXX.402.407-XX); Rafael Teixeira Boden (XXX.518.633-XX); Willian Douglas Oliveira Cunha (XXX.316.026-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.